Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-61.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INADIMISSIBILIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. TAXA CONDOMINIAL. TESE DEFENSIVA. INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA. PODERES GERAIS E ESPECIAIS. DEMONSTRADO. PROVA. IMISSÃO. CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO. VERIFICADOS. INCIDÊNCIA. TEMA 886 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tendo as razões recursais do apelo especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, tem-se que a preliminar de inadmissibilidade do recurso deve ser afastada. Preliminar rejeitada.

2. O cerne da controvérsia recursal reside em averiguar se há ou não o dever da proprietária cedente em arcar com as taxas condominiais objeto de cobrança pelo condomínio autor.

3. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, cuja responsabilidade pelo pagamento incumbe ao proprietário da unidade imobiliária, titular dos atributos inerentes ao domínio, desde que seja estabelecida relação jurídica substancial direta com o Condomínio.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.345.331/RS (Tema 886), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, mitigando a natureza propter rem das taxas condominiais, firmou a tese de que a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais seja analisada a partir da relação jurídica material com o imóvel. 2.1. Segundo a orientação do STJ: "c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.”

3. No caso concreto, restou demonstrado a ciência inequívoca do Condomínio autor a respeito da transação, bem como ficou demonstrado que o promissário comprador se imitiu na posse do bem imóvel discutido nos autos.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.